Tribunal: STF
Processo: HC 199515
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Inicialmente, verifica-se a inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão Colegiado do STJ, a inviabilizar o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    2. De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. Sobressai, nos autos, a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que, “em cumprimento ao mandado de busca domiciliar, o paciente foi surpreendido na posse ilegal de 224 (duzentos e vinte e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 217,4 gramas, 1 (uma) porção bruta de cocaína, com peso líquido de 165,72 gramas, e 1 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 163,39 gramas”. Além da quantidade e variedade de entorpecentes, foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (“500 microtubos escondidos e uma balança de precisão”).



    4. Ainda, a instância ordinária destacou o fundado receio de reiteração criminosa, circunstância que reforça a determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE (cf. HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017).



    5. Agravo Regimental provido.